Tribunal: STF
Processo: ARE 1199368
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 19), interposto em 05.06.2024 (eDOC 20), em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, por concluir que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à concessão de aposentadoria especial ao recorrido, demandaria o reexame de fatos e provas, a análise da legislação infraconstitucional e porque inaplicável, ao caso, o Tema 1.057 da repercussão geral (eDOC 18, p. 5-8). 



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que a decisão recorrida merece ser reconsiderada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 19, p. 2-6):



    “A decisão agravada pauta-se, claramente, na interpretação equivocada de que a situação dos autos seria referente a pedido de aposentadoria especial pautado na exposição do servidor a agentes nocivos ou prejudiciais à saúde, desafiando, neste caso, os termos da Súmula Vinculante nº 33, a reanálise de legislação infraconstitucional (dispositivos da lei nº 8.213/91) e das provas da alegada exposição. 



    Contudo, a matéria tratada nos autos é diversa, referindo-se à possibilidade ou não de concessão de aposentadoria especial a servidor que pretensamente exerceria atividades de risco em seu cargo de guarda civil municipal. 



    De fato, não se discute nos autos a exposição do servidor a agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos, o que caracterizaria a aposentadoria especial fundada no inciso III do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal. O debate dos autos, na realidade, versa sobre o pretenso exercício de atividades de risco pelo guarda municipal, a fim de lhe conferir o direito à aposentadoria especial prevista no inciso II do dispositivo constitucional em trato. 



    (…)



    A ementa, na verdade, fundamenta o reconhecimento do direito em julgado anterior, do próprio tribunal “a quo”, no qual reconheceu-se a possibilidade de concessão de aposentadoria especial a todos os guardas municipais, indistintamente, com a aplicação das disposições da Lei Complementar nº 51/85, do Estado de São Paulo, que trata da aposentadoria dos policiais militares, categoria exposta ao risco de que tratava o inciso II do § 4º do art. 40, da CF. 



    (…)



    Segundo o entendimento pacificado por esta Suprema Corte, embora as atividades exercidas pelos guardas municipais envolvam riscos, como ocorre com diversas outras categorias, esta condição não confere à categoria o direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 



    Com tais argumentos, o direito subjetivo dos guardas municipais à aposentadoria especial foi afastado e as pretensões injuncionais formuladas nos autos dos Mandados de Injunção mencionados foram denegadas, conforme a seguinte ementa (MI nº 6515): 



    (…)



    Como se denota, prevaleceu no julgamento o entendimento de que a função dos guardas municipais está disciplinada no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, não integrando, portanto, a estrutura da segurança pública prevista nos incisos do “caput” do artigo 144. 



    Dessa forma, não lhes pode ser estendida a fórmula prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 51/85, aplicável apenas às forças de segurança, e tampouco pode ser aplicada a regra estabelecida no artigo 57 da Lei nº 8.213/91, pois no âmbito do RGPS apenas a exposição à insalubridade (agentes físicos, químicos, biológicos ou associação desses agentes) conferiria ao segurado o direito à aposentadoria especial, não havendo previsão atual para a concessão do benefício diferenciado nas hipóteses de periculosidade. 



    Com este posicionamento, o Supremo Tribunal Federal firmou importante precedente sobre a questão da aposentadoria especial dos guardas municipais, esclarecendo sobre a sua impossibilidade até que viesse a ser editada disposição diversa em lei complementar federal”. 



    (...)(



    Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria, a repercussão geral da questão da aposentadoria especial dos guardas municipais e, no mérito, reafirmou a jurisprudência consolidada através dos mandados de injunção supra mencionados, pacificando, em caráter “erga omnes”, a impossibilidade da concessão pretendida até que seja editada lei complementar federal regulamentadora (Tema nº 1057). Referida decisão, de caráter geral, foi proferida nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.215.727 (leading case), assim descrito: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 40, § 4º, e 144, § 8º, da Constituição Federal, a possibilidade de se conceder aposentadoria especial a guarda civil municipal sob o argumento de que ele exerce atividade de risco, não obstante a ausência de previsão em lei complementar federal para tanto”. 



    A respeito, fixou-se a seguinte tese: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.” (grifos nossos)



    O Agravado, devidamente intimado, não apresentou manifestação (eDOC 22). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte Agravante. Realmente, constato que foi concedido o direito à aposentadoria especial ao Recorrido, “mediante aplicação do art. 1º, da Lei Complementar 51/85 c/c 57 da Lei 8.213/91, até que sobrevenha norma municipal regulamentadora”(eDOC 18, p. 1), o que impede a concessão do benefício pleiteado. 



    Nesse sentido, exarei decisão monocrática no RE 1.370.465/SP, DJe 24.10.2022, em caso específico, na qual dei provimento ao recurso interposto pelo IPMJ – Instituto de Previdência do Município de Jacareí, ora Recorrente. 



    Em consequência, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental e passo ao novo exame do presente recurso. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se discute o direito à aposentadoria especial de guarda civil municipal, nos ermos do LC 51/85 c/c o art. 57 da Lei 8.213/91, assim ementado (eDOC 6, p. 112): 



    “Apelação cível – Servidor público estadual – Guarda civil municipal – Pretensão à concessão de aposentadoria especial – Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes e reexame necessário suscitado – Desprovimento de rigor dos recursos oficial e voluntário do Instituto de Previdência Municipal e provimento de rigor do recurso do autor. 



    1. É plenamente possível a concessão de aposentadoria especial ao servidor público estadual/municipal mesmo quando ausente norma específica, pois cabível, nesses casos, a aplicação da regra do Regime Geral de Previdência Social Direito reconhecido pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, por ocasião do julgamento de Mandado de Injunção, cujo acórdão concedeu a ordem para o fim de garantir a todos os Guardas Civis Metropolitanos do Município de São Paulo o direito à aposentadoria especial, mediante a aplicação do art. 1º, da Lei Complementar nº 51/85 c/c o art. 57 da Lei 8.213/91, até que sobrevenha norma municipal regulamentador. 



    2. Reajuste do benefício previdenciário – Servidor público que ingressou no serviço público antes do advento da EC nº 41/03 – Direito à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa.



    R. Sentença reformada em parte. Recursos oficial e voluntário do Instituto de Previdência desprovidos. Recurso do autor provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 146):



    “Como se verifica, a situação do servidor que tenha exercido atividades de risco, enquadrada, portanto, no inciso II e não no inciso III do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, não encontra enquadramento nas regras do Regime Geral de Previdência Social, face à absoluta inexistência de previsão desta atividade na relação constante do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99. 



    Dessa forma, tem-se que o Recorrido não comprovou o exercício de qualquer atividade especial enquadrada no artigo 40, §4º, III, da Constituição Federal, não se encontrando, portanto, amparado pelos termos da Súmula Vinculante nº 33 do STF ou por qualquer ordem injuncional, de maneira que as disposições do regime geral não lhe seriam aplicáveis. 



    Frise-se, neste ponto, que a mera percepção de adicionais de periculosidade ou insalubridade não possuem o condão de conferirem ao servidor direito automático à aposentadoria especial pretendida. 



    Isto por que o pagamento dessas verbas é irrelevante como prova de tempo especial, afinal os escopos da lei trabalhista e da lei previdenciária são absolutamente distintos. Enquanto aquela visa proteger e estabilizar as relações de trabalho, esta encontra fundamento no risco social, amparando os filiados do sistema securitário em face de determinadas contingências.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 282 do STF (eDOC 6, p. 182-184). 



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 1.019 (RE 1.162.672) da sistemática da repercussão geral (eDOC 9). 



    Recebidos os autos na origem, a Presidência da Seção de Direito Público, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 11).



    Em 15.5.2024, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 16).



    O processo veio-me distribuído em 16.5.2024 (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação do Instituto de Previdência do Município de Jacareí merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação cível, asseverou que (eDOC 6, p. 112):



    Apelação cível Servidor público estadual Guarda civil municipal Pretensão à concessão de aposentadoria especial Sentença de procedência Recurso de ambas as partes e reexame necessário suscitado - Desprovimento de rigor dos recursos oficial e voluntário do Instituto de Previdência Municipal e provimento de rigor do recurso do autor. 1. É plenamente possível a concessão de aposentadoria especial ao servidor público estadual/municipal mesmo quando ausente norma específica, pois cabível, nesses casos, a aplicação da regra do Regime Geral de Previdência Social Direito reconhecido pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, por ocasião do julgamento de Mandado de Injunção, cujo acórdão concedeu a ordem para o fim de garantir a todos os Guardas Civis Metropolitanos do Município de São Paulo o direito à aposentadoria especial, mediante a aplicação do art. 1º, da Lei Complementar nº 51/85 c/c o art. 57 da Lei 8.213/91, até que sobrevenha norma municipal regulamentador. 2. Reajuste do benefício previdenciário - Servidor público que ingressou no serviço público antes do advento da EC nº 41/03 - Direito à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa. R. Sentença reformada em parte. Recursos oficial e voluntário do Instituto de Previdência desprovidos. Recurso do autor provido”. 



    Esta Corte, quando do julgamento do RE 1.215.727-RG, DJe 26.09.2019, tema 1.057 da sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese:



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.”



    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



    Desta forma, observa-se que o acórdão recorrido divergiu desta orientação jurisprudencial, razão pela qual o apelo extremo merece provimento.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas, em casos específicos, nas quais foram providos os recursos interpostos pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí – IPMJ, ora Recorrente: RE 1.208.209/SP, de minha relatoria, DJe 03.06.2019 e ARE 1.201.743/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 01.07.2019.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas no RE 1.328.728/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 25.02.2022 e RE 1.246.640/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29.10.2019. 



    A propósito, extraio os seguintes fragmentos do voto proferido no RE 1.195.735-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.08.2019:



    1. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    2. Como assentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal assentou que guarda municipal não tem direito a aposentadoria especial. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Guarda municipal. Aposentadoria especial. 4. Periculosidade não inerente à atividade. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 33. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.133.887-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    “Direito administrativo. Agravo interno em mandado de injunção. Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. 2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º)” (MI n. 6.515-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.12.2018). 



    3. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional”. 



    Por oportuno, transcrevo, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática proferida na Rcl 38.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.11.2020, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí, na qual foi julgada procedente a reclamação:



    “Na hipótese dos autos, a parte reclamante busca a cassação de decisão de turma recursal que, dando parcial provimento ao recurso inominado, manteve o reconhecimento da aposentadoria especial do ora beneficiário – guarda civil municipal. Eis a ementa desse julgado: 



    “APOSENTADORIA ESPECIAL – GUARDA CIVIL MUNICIPAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 57, DA LEI N.º 8.213/91 – AUTOR QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO À PARIDADE – ADICIONAL INSALUBRE RECEBIDO PELO RECORRIDO – DESNECESSÁRIA PROVA PERICIAL – ABONO DE PERMANÊNCIA – PAGAMENTO A SER EFETUADO PELO ÓRGÃO EMPREGADOR – ILEGITIMIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE”. (eDOC 7, p. 44)



     Interposto recurso extraordinário, o Juízo a quo inadmitiu o apelo com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, por entender que seriam aplicáveis ao caso os temas 433, 587, 800 e 848 da sistemática da repercussão geral. Foi interposto agravo interno em face da referida decisão, o qual teve o provimento negado, de modo que restou demonstrado o esgotamento das instâncias ordinárias a dar ensejo ao cabimento da presente reclamação. (eDOC 8, pp. 18-20 e p. 39)



    Pois bem. 



    (...)



    No caso dos autos, a turma recursal assentou a existência de direito à aposentadoria especial à guarda civil municipal, nos seguintes termos: 



    “É dos autos que o autor, guarda civil municipal, conta com mais de vinte e cinco anos de efetivo exercício em sua atividade. Inicialmente, não há se falar em falta de comprovação da constatação da atividade de risco e especial do recorrido. Trata-se de circunstância comprovada no caso em apreço, conforme inclusive se verifica em seu Perfil Profissiográfico Previdenciário (fls. 51/56). Tal documento é emitido pelo INSS e abrange a vida funcional do recorrido. E nem se argumente tratar-se de atividade não comprovada, eis que, se referido documento foi elaborado a partir de órgão da Administração Pública, como mencionado alhures, é prova suficiente dos fatos nele descritos. Ante tal consideração, atestada a atividade especial em que labora o autor por mais de vinte e cinco anos, de se concluir que possui direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4.º, incisos II e III, da Constituição Federal, c/c artigo 57, da Lei Complementar 8.213/91. Não há que se falar em inaplicabilidade de referida norma, como pretende a instituição previdenciária, pois inércia do Poder Legislativo municipal não pode afastar o direito a que faz jus o servidor. Conforme já pacificado em casos desta natureza, a pretensão tem fundamento na Lei Federal nº 8.213/91 em razão da ausência de lei complementar, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que regulamente o art. 40, § 4.º, da Constituição Federal. (…) Neste passo, passível de concessão a aposentadoria especial ao autor, nos moldes em que previstos no artigo 57, da Lei 8.213/91, ou seja, pela média aritmética simples das maiores remunerações, sem paridade e integralidade, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado”. (eDOC 7, pp. 45-47) (Grifei) 



    Quanto à matéria, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.215.727 (tema 1.057), paradigma da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria para assentar a seguinte tese vinculante: “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, §4º, inciso II, da Constituição Federal”. Transcrevo, pois, a ementa desse julgado: 



     (…)



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral (tema 1057), o caso é de procedência da reclamação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 39.412-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.3.2020; ARE 1.285.604, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.9.2020 e RE 1.285.442, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.9.2020. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmado por esta Corte no tema 1.057, da sistemática da repercussão geral (art. 21, § 1º, do RISTF)”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida, julgo prejudicado o agravo regimental e dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, § 2º do RISTF.



    Invertidos os ônus de sucumbência, ressalvados os benefícios da justiça gratuita (eDOC 4, p. 9). 



    Brasília, 7 de outubro de 2024. 



     Ministro Edson Fachin 



           Relator 



     Documento assinado digitalmente